Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse de arma de fogo de uso restrito. Preliminar. Violação de domicílio. Inocorrência. Flagrante delito. Crime permanente. Fundadas razões. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Culpabilidade. Antecedentes. Multirreincidência. Regime fechado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal contra sentença condenatória pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/2003).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a legalidade do ingresso de policiais em domicílio; (ii) a suficiência do conjunto probatório; (iii) a dosimetria da pena (culpabilidade e antecedentes); e, (iv) a competência para análise do pedido de prisão domiciliar.
III. Razões de decidir.
3. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências investigativas preliminares que confirmem a suspeita da prática de crime permanente, como a posse de arma de fogo de uso restrito, constitui "fundada razão" para legitimar o ingresso em domicílio sem mandado judicial.
4. A confissão extrajudicial do réu, quando corroborada por outras provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, constitui prova válida para fundamentar o decreto condenatório, não havendo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior justifica a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade, por denotar maior reprovabilidade da conduta.
6. O pedido de concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, a quem cabe analisar as condições pessoais do apenado.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 155; CP, arts. 33, § 2o, "a", § 3o, 44 e 77; LEP, arts. 66, III, “f”, e 117; Lei no 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral; TJDFT, Acórdão 2017491, 0718349-97.2021.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025, DJe 14/07/2025; TJDFT, Acórdão 1958622, 0735831-93.2023.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2025, DJe 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 2022096, 0715837-39.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17/07/2025, DJe 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 2025354, 0709012-37.2024.8.07.0017, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025, DJe 08/08/2025.